Tribunal: TJDFT
Processo: 0729084-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729084-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JUSCELIO DE ALMEIDA ARARUNA AGRAVADO: LEONILSON ALVES DE ARAUJO DECISÃO 1. JUSCELIO DE ALMEIDA ARARUNA interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 74101346, págs. 16/17), proferida em cumprimento de sentença movido contra LEONILSON ALVES DE ARAÚJO, que indeferiu o pedido do exequente, nos seguintes termos: “O exequente requereu o desarquivamento dos autos para realização de nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD e SNIPER (ID 236573978). Tal funcionalidade produz grafos de conexões entre pessoas físicas e jurídicas, bem como torna possível verificar quanto a candidatos ou detentores de mandato eletivo, a correlata declaração de bens (por meio de consulta ao TSE); informações sobre sanções administrativas aplicadas a ocupantes de cargos públicos ou dados sobre idoneidade de pessoas jurídicas (consulta à CGU) e informações sobre processos judiciais (consulta ao CNJ). Nesse aspecto, não emerge possibilidade de efetividade para a presente execução. No que concerne à funcionalidade de consulta de bens, o SNIPER ainda se encontra em fase de integração na busca de ativos. Por ora, interliga-se apenas aos sistemas Infojud e Sisbajud, bem como ao Tribunal Marítimo (com registro apenas de grandes embarcações) e à ANAC (registro de aeronaves). Os dois primeiros sistemas já foram consultados. Quanto aos dois últimos, não há qualquer indício nos autos de que o executado ostente condição financeira compatível com a titularidade de aeronaves ou de grandes embarcações (iates). Logo, também sob esse aspecto, tenho pela ineficiência da pesquisa a caso em comento. Quanto ao SISBAJUD, impende esclarecer, no entanto, que, já consta pesquisa realizada recentemente em 21/06/2023 (id. 162994674) com repetição programada ("teimosinha") sem sucesso conforme id. 162994674. Saliento que, conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o simples peticionamento do credor, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para interromper a fluência da prescrição intercorrente. Nesse sentido, confira-se: A regra, prevista no § 4o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.521.490/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2015., DJe 19/05/2015; STJ 2a Turma, AgRg no REsp 1.515.261/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2015, DJe, 22.05.2015). Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contara a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, afastará a prescrição. Entendo que não basta uma petição com simples pedido de andamento, porque tal medida poderia tornar letra morta o art. 921, § 5o, do Novo CPC. Exige-se, assim, uma provocação de novas diligencias que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1478/1479). (Grifo não-original). Forte nesses argumentos, indefiro o pedido formulado e determino o retorno dos autos ao arquivo provisório. Intime-se.” 2. O agravante-exequente sustenta que a r. decisão agravada é omissa quanto à necessidade de busca e apreensão do veículo negociado e inadimplido, o que compromete o contraditório, a efetividade da tutela jurisdicional e a finalidade da execução. 3. Afirma que o veículo está na posse do executado-agravado, mesmo após o inadimplemento do acordo homologado judicialmente, e esse bem representa a principal garantia da execução. 4. Ao final, requer: "1. À concessão, liminarmente e inaltera pars, para determinar, desde já, a imediata medida de busca e apreensão do veículo negociado e inadimplido, garantindo a preservação dos direitos creditórios do Agravante, conforme artigo 300 e seguintes do CPC; 2. A confirmação, ao final, da medida liminar, reformando a decisão agravada, bem como para que sejam deferidas, também, as diligências complementares relacionadas a pesquisas obteníveis via SISBAJUD ou SNIPER, e penhora dos bens residenciais, reconhecida sua possibilidade prática para o caso." 5. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante-exequente (id. 51377335, autos originários). 6. É o relatório. Decido. 7. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 8. Examinado o cumprimento de sentença originário, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo que justifique a análise do pleito liminarmente. 9. A urgência que se alega neste recurso é genérica e também ínsita a todos os processos de execução, que é o de expropriar bens do devedor para satisfazer a dívida exequenda com a maior celeridade possível. No entanto, não se confunde com o risco imediato, próximo, de dano, necessário à antecipação da tutela recursal. 10. Desse modo, ausente o requisito legal, o pedido de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, bem como de reiteração de pesquisa de bens e penhora na residência do agravado-executado será devidamente examinado no julgamento de mérito deste recurso. 11. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 12. Dispensada a intimação do agravado-executado, sem Advogado constituído no processo originário (id. 147889795, autos originários). 13. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 14. Publique-se. Brasília - DF, 18 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora